Tribunal: TJSP
Processo: 2060549-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas Corpus – Reiteração – Demora na análise de pedido de transferência interestadual do preso por meio do envio do processo de execução – Processo de execução cujo trâmite está normalizado – Constrangimento ilegal superado
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente já julgado.

Habeas Corpus – Transferência de preso para

Ementa:
Habeas Corpus – Reiteração – Demora na análise de pedido de transferência interestadual do preso por meio do envio do processo de execução – Processo de execução cujo trâmite está normalizado – Constrangimento ilegal superado
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente já julgado.

Habeas Corpus – Transferência de preso para outro estabelecimento, em unidade em Estado diverso da Federação – Art. 86 da LEP – Entendimento.
A transferência para outra unidade prisional em Estado diverso da Federação, não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao julgador, em cada caso, avaliar a conveniência de tal medida, sendo regra, o cumprimento da pena no local onde o delito se consumou e cuja comunidade foi afrontada pelo ilícito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2060549-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes BRUNA MAIDILA SCHIMPOSKI SCREMIN e JOÃO MANOEL
ARMÔA JUNIOR e Paciente JOÃO CARLOS GOMES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 2
VOTO No 24448
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2060549-44.2020.8.26.0000 Presidente
Prudente
IMPETRANTES: BRUNA MAIDILA SCHIMPOSKI SCREMIN E JOÃO
MANOEL ARMÔA JUNIOR
PACIENTE: JOÃO CARLOS GOMES

Habeas Corpus – Reiteração – Demora na análise de pedido de
transferência interestadual do preso por meio do envio do
processo de execução – Processo de execução cujo trâmite está
normalizado – Constrangimento ilegal superado
Não se conhece de habeas corpus que possua o mesmo fundamento
e almeje idêntica finalidade de writ anteriormente já julgado.
Habeas
Corpus

Transferência
de
preso
para
outro
estabelecimento, em unidade em Estado diverso da Federação
Art. 86 da LEP Entendimento.
A transferência para outra unidade prisional em Estado diverso da
Federação, não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao julgador,
em cada caso, avaliar a conveniência de tal medida, sendo regra, o
cumprimento da pena no local onde o delito se consumou e cuja
comunidade foi afrontada pelo ilícito.
Vistos,
A Advogada Bruna Máidila Scjhimposki Scremin
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de JOÃO CARLOS GOMES, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 5a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, nos autos da execução
penal n. 0013212-49.2019.8.26.0996, em razão da demora em apreciar o
pedido de remessa dos autos da execução criminal do reeducando para
a Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, local em que atualmente se
encontra encarcerado após sua recaptura.
Sustenta a Defesa que o ora paciente estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 3
devidamente inserido no sistema prisional do Estado do Paraná, todavia,
diante da tramitação dos autos na Comarca de Presidente Prudente/SP,
estaria sendo impedido de realizar pleitos inerentes a sua execução de
pena. Aduz, ainda, não ser pertinente o recambiamento do sentenciado
para essa Unidade da Federação, ante a ausência de normativa interna e
devido à situação de calamidade pública.
A impetrante almeja, assim, a concessão da ordem
para que seja determinada a imediata remessa dos autos da execução
criminal n. 0013212-49.2019.8.26.0996, atualmente em trâmite perante a
Vara de Execuções Criminais de Comarca de Presidente Prudente/SP,
para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Cruzeiro do
Oeste/PR para a regularização de sua transferência.
Indeferida a liminar (fls. 375/377) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 392/393), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
ordem.
É o Relatório.
O presente writ comporta parcial conhecimento e, na
parte conhecida, não merece concessão.
Eventual morosidade constatada no andamento de
feitos junto ao Juízo das Execuções Criminais é sem dúvida,
inadmissível, não podendo ser tolerada. A via do habeas corpus é,
ademais, adequada para promover a cessação de eventuais
constrangimentos ilegais decorrentes de tais situações.
No que diz respeito ao constrangimento ilegal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 4
causado pela mora na apreciação do pedido de transferência, este
habeas corpus versa a mesma matéria e mesmo paciente do Mandado
de Segurança n. 2114639-02.2020.8.26.0000, que também almejava a
determinação de remessa dos autos por este E. Tribunal, em razão da
mora para apreciação pelo Juízo de Primeira Instância, e que, por
votação unânime, foi julgado prejudicado por esta Colenda Nona
Câmara. Verificando-se, assim, a identidade entre os dois pedidos
interpostos, chega-se à conclusão de que este pleito seria simplesmente
reiteração do anterior, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da
presente ordem em seu inteiro teor.
Quanto ao pedido de remessa dos autos da
execução criminal n. 0013212-49.2019.8.26.0996, atualmente em trâmite
perante a Vara de Execuções Criminais de Comarca de Presidente
Prudente, para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Cruzeiro
do Oeste/PR, com a consequente regularização da transferência do
reeducando, com razão o Juízo de Primeiro Grau que decidiu pelo
indeferimento.
Verifica-se que o sentenciado foi condenado na Ação
Penal n. 0000115-36.2018.4.03.2018.4.03.6122, que tramitou perante 1a
Vara Federal de Tupã, à pena de 09 anos e 03 meses de reclusão pela
prática dos crimes previstos nos art. 334-A § 1o, I, e art. 334, § 1o, "b" e
art. 299, caput, parte 2, na forma do art. 69, caput, todos do CP,
praticados em 04 de junho de 2018, data em que o ora paciente restou
preso em flagrante.
Em regime semiaberto, foi concedido ao sentenciado
o benefício da saída temporária de Natal 2019 e Ano Novo 2020 e, após
o prazo estipulado, o ora paciente não retornou, sendo instaurado, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 5
Unidade Prisional em que anteriormente cumpria a reprimenda,
procedimento administrativo por abandono, sendo também cautelarmente
suspenso o regime semiaberto e expedido mandado de prisão.
Após 15 dias foragido, em vez de retornar à Unidade
Prisional, decidiu o apenado apresentar-se em Delegacia situada no
Estado do Paraná, conduta que ocasionou sua, ao que se infere,
almejada transferência interestadual e também o presente imbróglio em
sua execução criminal.
Portanto, em que pese tratar-se de Processo de
Execução Criminal que, evidentemente, necessita de regularização, tem-
se que o preso se encontra recolhido em estabelecimento prisional em
outra Unidade da Federação, em situação irregular, devido ao
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, eis que não retornou
à Unidade Prisional.
Não se desconhece o disposto no art. 86 da Lei de
Execução Penal que prevê a possibilidade de que “as penas privativas de
liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser
executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”.
Tampouco
é
possível
deixar
de
levar
em
consideração que o cumprimento de pena próximo à família e ao meio
social de origem é uma recomendação, com a finalidade de facilitar a
ressocialização do preso.
Importante deixar registrado, contudo, que a lei não
outorga ao sentenciado um direito líquido e certo a essa remoção e,
principalmente, não priva o juiz natural e competente da execução do
poder de aferir e decidir inclusive sobre a conveniência do cumprimento
da pena em outra unidade da Federação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 6
Relevante notar, ainda, que a transferência do
condenado atinge vários interesses em conflito, como a segurança
pública, a política de administração penitenciária, a segurança das
instituições penais, a administração e desarticulação de facções
criminosas, bem como o interesse do próprio preso.
Desta forma, se, em termos de ideal penitenciário, é
desejável que o preso cumpra a pena corporal em seu meio social e
próximo de seus familiares, ainda que tenha cometido o crime em outra
unidade da Federação, como sustenta o zeloso Defensor, não é menos
certo, também, que, por respeitável princípio, a reprimenda deva ser
cumprida onde o delito se consumou e cuja comunidade foi afrontada
pelo ilícito, nesse sentido, acertado o entendimento proferido pelo Juízo
da Vara de Execuções ao indeferir o pleiteado pela Defesa:
Ademais, constata-se que nos antecedentes do encarcerado,
verifica-se que o detento se encontra em cumprimento de
pena, cujo montante é alto, havendo considerável quantia da
reprimenda a cumprir, o que denota a grave ofensa a
patrimônio social de núcleo comunitário do Estado de São
Paulo. Ressalte-se que, por este motivo, se mostra pertinente
sua transferência do condenado para esta Unidade da
Federação, uma vez que é por demais recomendável que o
privado de liberdade se encontre recolhido em estabelecimento
prisional do Estado onde se deu a prática delitiva a fim de se
estabelecer seu nível de responsabilidade e, eventualmente,
cumprir a reprimenda a ser imposta naqueles autos, também
no local da conduta criminosa, como forma de reparo ao
patrimônio social lesado.
De outra parte, a indiscriminada interferência do
reeducando no curso de sua execução criminal, utilizando-se de
benefício de saída temporária para possibilitar sua transferência, afronta
à Administração Penitenciária dessa Unidade Federativa e até mesmo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 7
juiz natural e competente para movimentação do procedimento de
execução, de modo que a remessa dos autos à local escolhido pelo
sentenciado poderia desencadear verdadeiro enfraquecimento do poder
disciplinar do sistema carcerário paulista.
O recambiamento do sentenciado para a Unidade
Prisional situada no Estado de São Paulo é uma medida que se impõe,
uma vez que tem o ora paciente pena para cumprir nesta Unidade
Federativa, tal como determinado pelo Juízo de Execuções Criminais
competente.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade
não se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade
com as hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na
qual a concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica
naturalmente ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma
legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por
Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e
provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na manutenção dos autos da execução criminal na Vara de
Execuções Criminais de Comarca de Presidente Prudente no regime
prisional em que se encontra, não se pode deferir, ao menos por ora, a
ordem impetrada.
Ante o exposto, conhece-se em parte da ordem e, na
parte conhecida, denega-se o writ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2060549-44.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 8
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR